Tribunal: TJMT
Processo: 1021669-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)1021669-41.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DECLAROU O ABANDONO DA CAUSA. MULTA APLICADA AO ADVOGADO. ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 265, § 1o, DO CPP. EXCLUSÃO DO DEFENSOR. DIREITO DE ESCOLHA DO ACUSADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PRESERVADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA POR CULPA DO RÉU. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por advogado constituído contra ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que aplicou multa de cinco salários mínimos por suposto abandono de causa, declarou o abandono da defesa técnica e determinou a nomeação da Defensoria Pública.
2. Fatos relevantes: (i) ausência do impetrante e do réu à audiência de instrução e julgamento previamente designada; (ii) aplicação de multa equivalente a cinco salários mínimos ao advogado; (iii) declaração de abandono da causa por parte da defesa técnica; (iv) expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT; (v) nomeação da Defensoria Pública para assumir a representação processual do réu; (vi) redesignação da audiência; (vii) frustração das tentativas de intimação do réu por inércia do próprio acusado; (viii) ausência de atualização de endereço do réu nos autos.
3. Requerimentos: (i) suspensão dos efeitos da decisão impugnada; (ii) cassação da multa pecuniária aplicada; (iii) afastamento da declaração de abandono da causa; (iv) preservação da habilitação como defensor do acusado; (v) suspensão da audiência redesignada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da aplicação de multa ao advogado por suposto abandono de causa; (ii) analisar a possibilidade de exclusão do defensor constituído sem o consentimento do acusado; (iii) examinar a necessidade de suspensão da audiência redesignada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei n. 14.752/2023 promoveu alterações substanciais no regime de responsabilidade do advogado no processo penal, revogando expressamente a previsão de aplicação de multa nos casos de abandono da causa.
6. Não cabe ao Poder Judiciário utilizar caminhos hermenêuticos amplos e dissociados da vontade legislativa para tentar impor sanção desprovida de qualquer previsão legal.
7. A tentativa de contornar modificação legislativa mediante interpretação extensiva e subsidiária do Código de Processo Civil representa clara violação ao postulado da legalidade, especialmente considerando que o Código de Processo Penal possui regramento próprio e específico sobre a matéria.
8. A Convenção Americana de Direitos Humanos assegura o direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha.
9. O não comparecimento à audiência de instrução não caracteriza circunstância capaz de, por si só, justificar o imediato e definitivo afastamento do impetrante, com a habilitação da Defensoria Pública.
10. Não se mostra válido atribuir ao juízo a responsabilidade pela frustração da diligência quando a impossibilidade de comunicação decorre de conduta imputável ao próprio destinatário.
11. Os direitos e garantias assegurados ao acusado no processo penal não podem ser instrumentalizados de forma abusiva ou utilizados como meio de retardar indevidamente a marcha processual com objetivos escusos.
IV. DISPOSITIVO
12. Segurança parcialmente concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXIX; CP, art. 1o; CPP, art. 265; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 8o, § 2o, alíneas “c” e “d”; Lei n. 14.752/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021669-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUE RODRIGUES VIANA - CPF: 005.191.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILZA APARECIDA FERNANDES - CPF: 011.054.831-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DECLAROU O ABANDONO DA CAUSA. MULTA APLICADA AO ADVOGADO. ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 265, § 1o, DO CPP. EXCLUSÃO DO DEFENSOR. DIREITO DE ESCOLHA DO ACUSADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PRESERVADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA POR CULPA DO RÉU. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por advogado constituído contra ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que aplicou multa de cinco salários mínimos por suposto abandono de causa, declarou o abandono da defesa técnica e determinou a nomeação da Defensoria Pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
ausência do impetrante e do réu à audiência de instrução e julgamento previamente designada;
(ii)
aplicação de multa equivalente a cinco salários mínimos ao advogado;
(iii)
declaração de abandono da causa por parte da defesa técnica;
(iv)
expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT;
(v)
nomeação da Defensoria Pública para assumir a representação processual do réu;
(vi)
redesignação da audiência;
(vii)
frustração das tentativas de intimação do réu por inércia do próprio acusado;
(viii)
ausência de atualização de endereço do réu nos autos.

3.

Requerimentos:
(i)
suspensão dos efeitos da decisão impugnada;
(ii)
cassação da multa pecuniária aplicada;
(iii)
afastamento da declaração de abandono da causa;
(iv)
preservação da habilitação como defensor do acusado;
(v)
suspensão da audiência redesignada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade da aplicação de multa ao advogado por suposto abandono de causa;
(ii)
analisar a possibilidade de exclusão do defensor constituído sem o consentimento do acusado;
(iii)
examinar a necessidade de suspensão da audiência redesignada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei n. 14.752/2023 promoveu alterações substanciais no regime de responsabilidade do advogado no processo penal, revogando expressamente a previsão de aplicação de multa nos casos de abandono da causa.

6. Não cabe ao Poder Judiciário utilizar caminhos hermenêuticos amplos e dissociados da vontade legislativa para tentar impor sanção desprovida de qualquer previsão legal.

7. A tentativa de contornar modificação legislativa mediante interpretação extensiva e subsidiária do Código de Processo Civil representa clara violação ao postulado da legalidade, especialmente considerando que o Código de Processo Penal possui regramento próprio e específico sobre a matéria.

8. A Convenção Americana de Direitos Humanos assegura o direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha.

9. O não comparecimento à audiência de instrução não caracteriza circunstância capaz de, por si só, justificar o imediato e definitivo afastamento do impetrante, com a habilitação da Defensoria Pública.

10. Não se mostra válido atribuir ao juízo a responsabilidade pela frustração da diligência quando a impossibilidade de comunicação decorre de conduta imputável ao próprio destinatário.

11. Os direitos e garantias assegurados ao acusado no processo penal não podem ser instrumentalizados de forma abusiva ou utilizados como meio de retardar indevidamente a marcha processual com objetivos escusos.

IV. DISPOSITIVO

12. Segurança parcialmente concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXIX; CP, art. 1o; CPP, art. 265; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 8o, § 2o, alíneas
“c”
e
“d”
; Lei n. 14.752/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Armando Martins da Silva Neto
, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 17.974-A, contra ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal n. 1003004-33.2021.8.11.0059, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 17/junho/2025.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante e o réu
Josué Rodrigues
não compareceram à audiência de instrução e julgamento previamente designada, circunstância que levou o magistrado singular a:
(i)
declarar o abandono da causa por parte da defesa técnica;
(ii)
aplicar multa equivalente a cinco salários mínimos ao advogado impetrante;
(iii)
determinar a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT;
(iv)
nomear a Defensoria Pública para assumir a representação processual do réu; e
(v)
redesignar a audiência para o dia 10/julho/2025, às 15h (id. 296953886).

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ilegalidade das medidas adotadas, sob o argumento de que jamais se omitiu no exercício da defesa técnica. Alega que a ausência do acusado decorreu da falta de intimação regular, bem como argumenta que a ausência isolada a um único ato processual não autoriza, por si só, a adoção de medida tão gravosa, sobretudo quando, segundo afirma, não teria havido intimação válida das partes.

Assevera, ainda, que a penalidade de multa imposta carece de respaldo legal, especialmente após a revogação expressa do art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal pela Lei n. 14.752/2023.

Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com a consequente suspensão da audiência redesignada para o dia 10/julho/2025, bem como da declaração de abandono da causa, da aplicação da multa pecuniária e da nomeação da Defensoria Pública.

Requer, ainda, a preservação de sua habilitação como defensor do acusado. Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, nos termos do pedido inicial (id. 296953874).

O pedido liminar foi deferido para
suspender
a eficácia da sanção de pagamento de multa de cinco salários mínimos aplicada ao advogado impetrante e para preservá-lo como defensor habilitado do réu
Josué Rodrigues Viana
(id. 297305350).

A autoridade coatora prestou informações (id. 298039381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
“
concessão da segurança
,
confirmando-se a liminar deferida
, a fim de cassar a decisão que impôs ao impetrante o pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos, devendo ser mantido como patrono constituído do acusado Josué Rodrigues Viana”
(
sic,
id. 304568351).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O impetrante busca a cassação da decisão que lhe impôs multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos,

por suposto abandono de causa, bem como determinou sua exclusão da defesa do acusado
Josué Rodrigues Viana
, nos autos da Ação Penal n. 1003004-33.2021.8.11.0059. Requer-se, ainda, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada.

Ao conceder parcialmente o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando a ilegalidade das medidas adotadas pelo magistrado singular com relação à imposição de multa de 05 (cinco) salários mínimos e à exclusão do impetrante como defensor do acusado.

Dessa forma, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“(...) A Lei n. 14.752/2023, sancionada em dezembro de 2023, promoveu alterações substanciais no regime de responsabilidade do advogado no processo penal, revogando expressamente a previsão de aplicação de multa nos casos de abandono da causa.

Diante dessa premissa, não cabe ao Poder Judiciário, na qualidade de intérprete e aplicador da lei, utilizar de caminhos hermenêuticos amplos e dissociados da vontade legislativa para tentar impor sanção desprovida de qualquer previsão legal.

Quando o legislador revoga expressamente determinada sanção, manifesta inequívoca vontade de que a penalidade não mais subsista no ordenamento jurídico, de modo que a tentativa de contornar essa modificação legislativa mediante interpretação extensiva e subsidiária do Código de Processo Civil representa clara violação ao postulado da legalidade, especialmente considerando que o Código de Processo Penal possui regramento próprio e específico sobre a matéria.

Ademais, a admissão da fundamentação exposta pelo magistrado constituiria interpretação ampliativa da norma ou analogia in malam partem, o que não se adequa ao princípio da legalidade estrita em matéria penal (CP, art. 1o, e CF, art. 5o, inciso XXXIX).

De outro tanto, o abandono do processo apto a caracterizar a incidência da norma prevista no art. 265 do Código de Processo Penal reclama a intenção do advogado de deixar a causa com propósito definitivo, o que não se pode confundir com a ausência injustificada ou omissão a um ato processual isolado.

Da mesma forma, é necessário preservar o direito fundamental de o acusado escolher livremente seu defensor.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/92), em seu art. 8o, §2o, alíneas ‘c’ e ‘d’, assegura o ‘direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor’.

Assim, em princípio, o não comparecimento à audiência de instrução não caracteriza circunstância capaz de, por si só, justificar o imediato e definitivo afastamento do impetrante, com a habilitação da Defensoria Pública. (...)”
(
sic,
id. 297305350).

No mesmo sentido, deve ser mantida a negativa do pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento. Isso porque o ato processual foi devidamente designado e as tentativas de intimação do réu restaram frustradas exclusivamente por sua própria inércia, consistente na ausência de atualização de seu endereço nos autos, o que impossibilitou o êxito das diligências realizadas pelo juízo:

“(...) No que tange à alegação de nulidade por ausência de intimação válida do réu, contudo, verifico que não assiste razão ao impetrante.

A análise das circunstâncias fáticas demonstra que houve regular tentativa de comunicação processual, prejudicada apenas porque o réu ‘deixou de manter atualizado seu endereço nos autos, o que resultou em intimação negativa’ (sic, id. 296953886).

Além disso, a consulta aos autos revela que houve nova tentativa de intimação do réu, com busca presencial no endereço fornecido, além de envio de mensagens e ligações ao telefone disponibilizado pelo próprio acusado, todas ignoradas.

Nesse contexto, além de haver indícios de que o réu está se esquivando das comunicações, não se mostra válido atribuir ao juízo a responsabilidade pela frustração da diligência quando a impossibilidade de comunicação decorre de conduta imputável ao próprio destinatário. (...)

Portanto, demonstrado que as tentativas de comunicação do agente para a audiência foram todas infrutíferas por culpa exclusiva dele, não há necessidade de nova comunicação para comparecimento à solenidade designada para o dia 10/julho/2025, às 15h.

Importante advertir o impetrante de que os direitos e garantias assegurados ao acusado no processo penal não podem ser instrumentalizados de forma abusiva ou utilizados como meio de retardar indevidamente a marcha processual com objetivos escusos.

Desse modo, com relação à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/julho/2025, às 15h, não há dúvida quanto à ciência da designação do ato, diante das múltiplas manifestações do advogado nos autos, inclusive com a presente impetração.

Assim, eventual não comparecimento do impetrante e/ou de seu representado constituirá manifesta opção de defesa, afastando a possibilidade de posterior alegação de cerceamento ou nulidade, tampouco objeção à nomeação da Defensoria Pública do Estado. (...)”
(
sic,
id. 297305350).

Portanto, restando evidenciado que a frustração da comunicação decorreu de conduta imputável ao próprio acusado, não há justificativa para a redesignação da audiência. Ademais, a sucessiva atuação do patrono nos autos, inclusive por meio da presente impetração, demonstra inequívoca ciência da data designada, afastando a possibilidade de futura alegação de nulidade por ausência de intimação.

Diante de todo o exposto, não há elementos que justifiquem a revisão do entendimento adotado na decisão liminar.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a segurança pleiteada
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, apenas para cassar a multa aplicada ao advogado impetrante, bem como preservar sua habilitação como defensor do réu Josué Rodrigues Viana, nos autos da Ação Penal n. 1003004-33.2021.8.11.0059, mantendo-se os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025